Tribunal: STF
Processo: ARE 1506002
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-05
Data de publicação: 2024-08-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    Servidor público. Município de Tupã. Motorista de ambulância, Horas extras. Jornada extraordinária que extrapola os valores pagos. Administração que procede ao pagamento dentro do limite legal. Locupletamento ilícito caracterizado. Diferenças devidas. Reflexos sobre férias indevidos. Inteligência do art. 48 da LC 140/2008. Reflexos sobre gratificação natalina ocorrente. Sentença de improcedência reformada. Recurso parcialmente provido.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º; 18; 37, inciso X; e 169, § 1º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Feitas essas referências, prossigo em ser o direito ao recebimento do pagamento das horas extras trabalhadas, acrescidas, de no mínimo, 50% (cinquenta por cento) do valor da hora normal, garantido pelo art. 7º, XVI da Constituição Federal, direito extensivo aos servidores públicos estatutários, a termo de seu art. 39, § 3º.



    Isso considerado, esse direito aos Servidores Públicos do Município de Tupã é regulamentado pelos artigos 125 e 126 da Lei Complementar nº 140/2008:



    (...)



    De fato, a apuração dos valores pagos a título de horas extras apresentado pelo município (págs. 162/163) e as fichas financeiras (págs. 164/173) apontam para o pagamento regular de 60 horas extras mensais, como afirmou Ângela Amaro Luís Ribeiro, oficial de atividades administrativas.



    Portanto, os pagamentos pelo trabalho extraordinário são fixos mês a mês para atender a limitação da Lei Complementar Municipal, sem qualquer relação às horas efetivamente trabalhadas.



    Isso observado, analiso os controles de presença preenchidos manualmente pelo autor e chancelados pela Secretária Municipal de Saúde (págs.15/28), fato a conferir autenticidade àquelas anotações e nem se alegue imprecisão da anotações de ponto subscritos pelo superior hierárquico do autor, quanto à sua jornada de trabalho.



    Cabia à municipalidade demonstrar a insubsistência desses documentos oficiais, por prova inequívoca em sentido contrário, ou seja, a comprovação de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do apelado, a termo do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil.



    Em simples amostragem, verifica-se que no mês de setembro/2016, o autor laborou cerca de 109h45 extras. Somente no dia 11/09/2016 foram 14 horas além da jornada normal de trabalho e os demais dias variaram entre 1 e 10 horas. Esses valores superam, e muito, as 60h remuneradas.



    No mês de outubro/2016, o quadro permaneceu a superar o limite legal a alcançar 110h30 extras.



    Sem adentrar em maiores cálculos, pois não é tarefa do julgador fazê-los, as outras folhas de frequência acusam o mesmo padrão com início de trabalho a variar entre 0 e 7h e término entre 20 e 24h, sendo raro o cumprimento apenas da jornada normal de trabalho.



    Esses documentos, acrescidos das afirmações da oficial de atividades administrativas e das fichas financeiras, corroboram com as alegações da inicial.



    De fato, o trabalho de transporte de pacientes para atendimento em centros de referência em saúde em outros municípios, não se resume apenas à condução do veículo, mas envolve a prontidão para aguardar o término dos atendimentos e, assim, retornar ao município com os pacientes. Esse tempo de espera não pode ser desconsiderado como hora trabalhada, pois impede, v.g., lazer, descanso com a família, ou outra prática diversa do labor.



    Por outra, não há comprovação da observância das formalidades relativas ao banco de horas para compensação, previstas nos §§2º a 5º do art. 125 da LC nº 140/2008.



    Os testemunhos comprovam não serem observadas, integralmente, as horas de descanso do art. 145 da LC nº 140/2008, que estabelece o Regime de Trabalho em Turnos RTT.



    (...)



    Desta maneira, já tendo o servidor realizado horas extras em favor da Municipalidade, não pode esta eximir-se do pagamento, sob pena de locupletamento ilícito da administração pública.



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 5 de agosto de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente